Tribunal: TJDFT
Processo: 0719455-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719455-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: MAYARA DE SOUZA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A, contra decisão proferida no bojo da ação de obrigação de fazer c/c pedido de danos morais ajuizada em seu desfavor e em desfavor de UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA e UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL pela agravada MAYARA DE SOUZA COSTA, que deferiu a tutela de urgência para determinar que as rés restabeleçam o plano de saúde em favor desta e mantenham a cobertura até o termo final do parto, com a cobertura do parto inclusive, sob pena de multa de R$10.000,00 para o caso de descumprimento. A agravante alega, em síntese, que a decisão deve ser reformada, em virtude da impossibilidade material, legal e regulatória para o seu cumprimento. Assevera que a ré UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA é a única operadora competente para dar a cobertura assistencial, porquanto somente esta figura na relação jurídica, não podendo ser debitado à agravante a obrigação de reestabelecer e manter a cobertura para a beneficiária agravada. Preparo efetivado. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.015 do CPC cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias versando sobre tutela provisória, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Pois bem. Em cognição sumária, própria do exame da liminar, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela pleiteada. Na origem, a agravada MAYARA DE SOUZA COSTA ajuizou ação cominatória cumulada com pedido indenizatório em desfavor da agravante e das operadoras UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA e UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, alegando que teve seu contrato de plano de saúde cancelado unilateralmente, a partir do dia 15/04/2024, sem qualquer motivação e sem lhe oportunizar a realização de migração para um plano individual. Asseverou, ademais, que está grávida e que seu parto está marcado para o dia 20/05/2024, ressaltando a necessidade de manutenção do plano de saúde, porquanto sua interrupção, neste momento, impedirá a continuidade do acompanhamento médico pré-natal, assim como o acompanhamento durante e após o parto. A relação jurídica de direito material existente entre as partes é de consumo, segundo preceituam os artigos 2o e 3o do CDC. Aplica-se ao caso o Enunciado de Súmula n. 608, segundo o qual estabelece que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Assim sendo, aplica-se ao caso a “responsabilidade solidária” (artigo 7o e artigo 25, §1o, ambos do CDC), no que diz respeito à legitimidade para responder por eventuais danos causados aos contratantes de planos de saúde, ressalvada as entidades denominadas de autogestão. Consoante entendimento do STJ, a operadora do plano de saúde, na condição de integrante da cadeia de consumo, responde solidariamente perante o consumidor pelos defeitos na prestação serviço (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.215.411/BA). Sobre o tema, confira-se o aresto desta Sétima Turma Cível, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. OPERADORA E ADMINISTRADORA. SOLIDARIEDADE. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ABUSIVIDADE. SEGURADO PORTADOR DE LINFOMA DE HODGKIN. NEGATIVA DE COBERTURA. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CONSU 19/99. DIREITO À PORTABILIDADE DE CARÊNCIA RECONHECIDO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO ARBITRAMENTO. MULTA. 1. Pela teoria da asserção, apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu. 1.1. A jurisprudência da Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade de ajuizamento de ação contra quaisquer das unidades cooperativas ligadas à Unimed, por aplicação da teoria da aparência e diante do Sistema Cooperativo de abrangência nacional, o que engloba todas as Unimed' s do país. 1.2. O entendimento assente deste Tribunal de Justiça é no sentido de reconhecer a solidariedade da estipulante apenas por integrarem, operadora e administradora do plano de saúde, a mesma cadeia de fornecimento em uma relação de consumo, a partir do art. 7o, art. 14 e art. 25, § 1o, todos do CDC 2. A proibição de denúncia unilateral dos contratos de plano de saúde não se estende aos contratos coletivos, uma vez que a norma inserta no art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei n. 9.656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares. Entretanto, o art. 17 da Resolução Normativa ANS n. 195/09 dispõe que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial podem ser rescindidos. 2.1. O Superior Tribunal de Justiça reafirmou os requisitos para que a rescisão unilateral de plano coletivo seja válida. São eles: previsão contratual; tenha transcorrido o período de 12 (doze) meses de vigência; notificação prévia do usuário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias; o beneficiário não esteja em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física. Precedentes. 2.2. No caso, as empresas rés, de maneira unilateral excluíram o beneficiário do plano de saúde sem apresentar qualquer documento que provasse a notificação prévia do cancelamento, tampouco que foi oportunizado ao segurado a migração para outra modalidade de plano de saúde. 3. Tendo em vista a incidência da Resolução CONSU n. 19/99, é nula a rescisão contratual unilateral do plano de saúde, bem como necessária a reintegração do segurado e, depois, a disponibilização de oportunidade de adesão a plano individual ou familiar, sem prazos de carência. Precedentes. 4. A injusta recusa do plano de saúde ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral, inclusive agrava a aflição do segurado fragilizado. 5. A multa apresenta natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 6. Apelações da Bem Benefícios e da Unimed Vale do Aço não conhecidas. Apelação da Central Nacional Unimed conhecida e não provida. (Acórdão 1688610, 07032766820208070020, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7 a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” g. n. Nessa esteira, tem decidido o C. Superior Tribunal de Justiça, verbis: “RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO DA ANS. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. CONDENAÇÃO À MANUTENÇÃO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 03/02/2017, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 10/07/2018 e 12/07/2018 e atribuídos ao gabinete em 11/06/2019. 2. O propósito dos recursos especiais consiste em decidir sobre: (i) a negativa de prestação jurisdicional; (ii) a responsabilidade da administradora do plano de saúde coletivo empresarial decorrente da resilição unilateral do contrato; (iii) a obrigação de a operadora oferecer plano de saúde individual em favor dos beneficiários. 3. Conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88, não é cabível recurso especial fundado em violação de ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal. 4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 5. A administradora de benefícios está subordinada à Lei 9.656/1998, nos termos do § 2o do art. 1o, e, segundo a Resolução 196/2009 da ANS, é definida como a pessoa jurídica que propõe a contratação de plano coletivo na condição de estipulante ou que presta serviços para pessoas jurídicas contratantes de planos privados de assistência à saúde coletivos, desenvolvendo ao menos uma das atividades elencadas em seu art. 2o. 6. A despeito de condenada a manter o plano de saúde coletivo empresarial estipulado em favor dos recorridos, a administradora do benefício, por expressa vedação regulamentar (art. 8o da Resolução 196/2009 da ANS), não pode ter rede própria, credenciada ou referenciada de serviços médico-hospitalares ou odontológicos, para oferecer aos beneficiários da pessoa jurídica contratante. 7. Nos contratos de plano de saúde revela-se, diante do beneficiário, uma verdadeira rede de contratos, na medida em que vários fornecedores conjugam esforços para atender a um interesse sistemático, consubstanciado na prestação do serviço de assistência à saúde, rede essa, no entanto, que, na visão do consumidor, se lhe apresenta como um só negócio jurídico. 8. Por compor essa rede de contratos voltada à prestação do serviço privado de assistência à saúde oferecido aos recorridos, sujeita à incidência do CDC, não pode a administradora do benefício ser eximida da responsabilidade solidária que se lhe imputa em decorrência da resilição unilateral, sobretudo diante do seu destacado papel de intermediar a contratação do plano de saúde junto à operadora. 9. O cumprimento da ordem judicial exige a manifestação simultânea das duas vontades para a preservação do contrato entabulado em favor dos beneficiários: a da administradora, de estipular, em favor dos recorridos, a contratação do plano de saúde, e a da operadora, de oferecer aos recorridos a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais à saúde, nos limites daquele plano contratado. 10. O reconhecimento, à luz do CDC, de que a obrigação devida pelos recorrentes - de manter, em favor dos recorridos, o plano de saúde coletivo empresarial contratado - é solidária, a despeito dos diferentes papeis que exercem no contexto da citada rede contratual, implica também reconhecer que, na impossibilidade da prestação, subsistirá para os recorridos o direito de exigir de qualquer dos recorrentes o pagamento integral do equivalente, respondendo pelas perdas e danos somente o culpado; assim como, havendo a mora, poderão os recorridos exigir de qualquer dos recorrentes o valor integral dos respectivos juros, respondendo o culpado, pelo valor acrescido, perante o outro devedor. 11. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, desprovidos, com majoração de honorários. (REsp n. 1.836.912/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 12/11/2020.)” Portanto, nada a prover quanto ao pedido de exclusão de responsabilidade aduzido pela agravante. Quanto mérito, destaca-se que a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável favorece a parte agravada (CDC), porquanto restou devidamente demonstrado o seu estado gravídico (ID 193913721 dos autos de origem), implicando que a cessação da cobertura do plano de saúde implicará em risco imediato de vida ou lesão irreparável, consoante determina a regulação normativa. Nesse sentido, por certo que os contratos de plano de saúde, cujo objeto é a prestação de serviços médicos, diretamente associados à dignidade da pessoa humana, não podem ser interrompidos unilateralmente por parte da operadora, sem que esta informe com antecedência mínima de sessenta dias o contratante a intenção de rescindi-lo, de forma a evitar interrupções de tratamento de doenças ou ceifar o pleno restabelecimento da saúde do beneficiário enfermo. Na hipótese, a agravante não comprovou o cumprimento do prazo legal estabelecido, tendo em vista que notificou a beneficiária em 15/03/2024 acerca do cancelamento do plano de saúde, a partir de 10/04/2024 (ID 193913723 dos autos de origem), o que implica, inclusive, em ofensa ao disposto no art. 13, inciso II da Lei 9.656/98, que veda a rescisão unilateral do contrato nos últimos doze meses de vigência do contrato. Outrossim, a jurisprudência do STJ orienta que é "abusiva a rescisão contratual de plano de saúde, por parte da operadora, independentemente do regime de contratação (individual ou coletivo), durante o período em que a parte segurada esteja submetida a tratamento médico de emergência ou de urgência garantidor da sua sobrevivência e/ou incolumidade física, em observância ao que estabelece o art. 35-C da Lei n. 9.656/1998" (AgInt no AREsp 1.226.181/DF e AgInt no REsp: 1.861.524/DF). (g.n) Nota-se também que o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 estabelece a necessidade de cobertura apenas para casos emergenciais, “como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”. Logo, correta a decisão que deferiu o pedido liminar, em razão da presença de evidências firmes da probabilidade do direito. Ademais, o perigo de dano irreparável não está suficientemente caracterizado, inclusive porque, em caso de obter êxito em sua pretensão, a agravante poderá cobrar os valores pagos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator